Tribunal: TJES
Processo: 5001756-78.2019.8.08.0006
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2020-11-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001756-78.2019.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MAGNO RIBEIRO SAUE
RECORRIDO: MOTOROLA MOBILITY COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA
RELATOR(A
):SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

V O T O

RELATOR - Dr. SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto pela
MAGNO RIBEIRO SAUE
, verifico que o recorrente sustenta:
a)
que faz jus aos benefícios da gratuidade de justiça;
b)
que a sentença deve ser reformada;
c)
que submeter o aparelho celular a prova pericial, após o tempo transcorrido torna inviável uma análise segura;
d)
que o aparelho celular sofreu uma explosão;
e)
que é desnecessária a realização de prova pericial por todas as alegações e documentos juntados aos autos;
f)
que faz jus a indenização a título de danos materiais e morais pelo dano sofrido.

Defiro a recorrente os benefícios da gratuidade de justiça, nos termos do art. 98 do CPC/15, eis que restou evidenciado nos autos a hipossuficiência financeira da parte (ID 795201).

O
cerne da questão cinge-se em apurar se
o Juizado Especial Cível possui competência para o julgamento da lide e, em caso positivo, se

a parte recorrente
faz jus a indenização a título de danos materiais e morais.

No tocante a prova pericial, vejo que o juízo
a quo
acertou em identificar sua necessidade, pois imperiosa é a realização de perícia para constatar se houve vício ou mau uso do produto, procedimento este incompatível com o rito da Lei nº 9.099/95.

N
ota-se que o
conteúdo probatório
acostado
aos autos não se mostra conclusiva para o esclarecimento dos fatos, fazendo-se necessária a perícia formal no aparelho celular.

Destarte
, não juntando conteúdo suficiente para o deslinde do caso, sujeita este juízo a um esforço probatório de tramitação complexa, que não se ajusta ao modelo simplificado do art. 35, da Lei n° 9.099/95
[1]
.

Por tal razão, à luz do Enunciado do FONAJE nº 54
[2]
, vejo como sendo inadequado o rito dos Juizados Especiais Cíveis.

Desse modo, como a Lei nº 9.099/99 preza pela celeridade processual para alcançar seu objetivo, a lei disciplina certas especialidades procedimentais quanto às ações submetidas ao seu rito, como a impossibilidade de realização de perícia técnica para o deslinde de fatos complexos.

A propósito, colaciono precedente do Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal a respeito:

JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. VÍCIO APRESENTADO EM APARELHO CELULAR. BATERIA ESTUFADA. ALEGAÇÃO AUTORAL QUE ASSOCIA O VÍCIO À RECARGA FEITA NO PRODUTO. LAUDO APRESENTADO PELA ASSISTÊNCIA TÉCNICA QUE ATRIBUI
AS AVARIAS AO MAU USO DO APARELHO. NECESSIDADE DE PROVA COMPLEXA. ACOLHIDA DE OFÍCIO A PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS. RECURSO PREJUDICADO. PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
. 1. Na espécie, toda a controvérsia gira em torno da causa da avaria (inchaço na bateria) apresentada pelo aparelho celular fabricado pela primeira ré e adquirido pelo autor na loja virtual da segunda requerida. 1.1 O requerente associa o vício à primeira e única recarga feita no produto. As requeridas, a seu turno, valendo-se de um laudo elaborado pela assistência técnica (fl. 17), atribuem a avaria à exposição parcial ou total do produto a líquidos ou vapor de água, invocando mau uso do aparelho. 2. O magistrado não tem o conhecimento técnico necessário para aferir se o vício no aparelho decorreu de defeito de fabricação do produto ou de mau uso, o que denota a necessidade de realização de uma perícia técnica no bem adquirido para o deslinde adequado da causa. 3. Reconhecida a necessidade de realização de perícia técnica, tem-se como caracterizada a complexidade da causa e, por conseguinte, a incompetência dos Juizados Especiais Cíveis, nos termos do art. 3º da Lei n. 9.099/95. 4. Acolhida de ofício a preliminar de incompetência dos Juizados Especiais Cíveis para o processamento e julgamento da causa. Recurso prejudicado. Processo extinto sem resolução do mérito, com fulcro no art. 51, inc. II, da Lei n. 9.099/95. A Súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme arts. 2º e 46 da Lei n. 9.099/1995. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, à míngua de recorrente vencido (art. 55 da Lei n. 9.099/95). (Acórdão 966818, 20161110008014ACJ, Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, 3ª Turma Recursal dos Juizados Especiais, data de julgamento: 20/9/2016, publicado no DJE: 27/9/2016. Pág.: 472/479) (original sem destaque).

Sendo assim, uma vez observada a incompatibilidade do rito, a extinção do processo sem julgamento do mérito, é medida que deve ser adotada, nos termos do art. 51, II da Lei n° 9.099/95.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e, no mérito
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença do juízo
a quo
.

Condeno a parte recorrente em custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, com fincas no art. 55 da Lei 9.099/95. Todavia, suspendo a exigibilidade, eis que a parte se encontra amparada pelos benefícios da justiça gratuita.

É como voto.

[1]
Art. 35. Quando a prova do fato exigir, o Juiz poderá inquirir técnicos de sua confiança, permitida às partes a apresentação de parecer técnico.

[2]
A menor complexidade da causa para a fixação da competência é aferida pelo objeto da prova e não em face do direito material.

EMENTA

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. APARELHO CELULAR MODELO MOTOROLA XT 1922 MOTO G6. SUPOSTO VÍCIO. SENTENÇA QUE JULGOU EXTINTO O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ACOLHIMENTO DA PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. MATÉRIA COMPLEXA NÃO ADMITIDA EM SEDE DE JUIZADOS ESPECIAIS. NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL. DIFICULDADE DE AUFERIR SE AS AVARIAS DECORRERAM DE DEFEITO DE FABRICAÇÃO DO PRODUTO OU DE MAU USO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM 10% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, COM FINCAS NO ART. 55 DA LEI 9.099/95, TODAVIA, PRESENTE A SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE, EIS QUE A PARTE SE ENCONTRA AMPARADA PELOS BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.